Tribunal: TJMT
Processo: 1024402-48.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024402-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), UEINER NEVES DE FREITAS - CPF: 931.500.401-91 (AGRAVANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), ATUAL PRODUCAO E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 00.246.609/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON RIBEIRO FERREIRA - CPF: 650.430.499-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR COM INDICAÇÃO DE MATRÍCULA EQUIVOCADA – RETIFICAÇÃO ACOLHIDA – PENHORA DE VAGA DE GARAGEM – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 449 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A exceção de pré-executividade acolhida que reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel, constou a matrícula de imóvel diverso, sendo necessário, portanto, a retificação.

Todavia, no que tange as duas vagas de garagem, que possuem matrículas próprias no registro de imóveis, não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade consoante dispõe a Súmula nº. 449/STJ, que diz: "
A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora
".

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024402-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UEINER NEVES DE FREITAS

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UEINER NEVES DE FREITAS
, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1014319-15.2021.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, que indeferiu pedido relativo a mudança da impenhorabilidade de bem imóvel.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a ação de origem foi ajuizada
“em face dos executados Atual Produção e Eventos LTDA, Ednilson Ribeiro Ferreira e Ueiner Neves de Freitas, este agravante”
(sic).

Aduz que
“a matrícula indicada como bem de família é divergente da informada para penhora, ou sejam foi realizado a impenhorabilidade do bem já vendido pelo devedor há anos”
(sic).

Afirma que
“a matrícula indicada em decisão para impenhorabilidade é a 20.907, sendo que a matrícula correta que deveria ser averbado é 55.638 mais as 2 garagens (55.678 e 55.677), devendo ser reformulada a decisão, diante do erro”
(sic).

Assevera que
“o erro na indicação da matrícula na decisão interlocutória, o qual, não modifica o teor da impenhorabilidade do imóvel em questão, já que trata do
único bem de família do agravante
, usado para sua moradia, logo aplicando os benefícios da Lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, este já concedido nos autos”
(sic).

Registra que
“o prosseguimento do feito implicará na realização de medidas que tornarão definitiva a expropriação do único imóvel do agravante e no qual reside, devendo ser ressaltado que o executado não possui outro imóvel para exercer moradia caso venha a perder o bem, ferindo diretamente o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988”
(sic).

Diz que
“as matrículas nº 55.638, 55.678 e 55.677 são do imóvel indicado na exceção de pré-executividade, localizando na Avenida Humaitá, S/N, apto 302, Tropical Castelo Branco, Várzea Grande/MT, CEP: 78110-600, assim, devendo ser reformada a decisão interlocutória proferida em 1ª instância para corrigir a matricula indicada”
(sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para retificar a matrícula indicada do imóvel que reconheceu a impenhorabilidade do bem matriculado sob nº
“
55.638
, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, sendo
um apartamento, nº 302, terceiro pavimento, do Condomínio Tropical Castro Branco, situado na Travessa Humaitá, Várzea Grande/MT
, bem como, das 2 (duas) vagas de garagem, cujas matriculas são
55.677 e 55.678
”
(sic)
(Id. 185796164).

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 20/10/2023, nos termos da decisão de Id. 187372161.

A cooperativa agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
o imóvel acima é bem de família e, por isso, é impenhorável, concordando-se desde já com o AGRAVANTE
” (sic).

Salienta que embora o imóvel de matrícula nº. 55.638 sejam impenhoráveis, “
as matrículas n. 55.678 e n. 55.677, não guardam a mesma sorte
” (sic), pois não há falar em impenhorabilidade das vagas de garagem, conforme Súmula 449 do STJ.

Afirma que “
a execução deve correr em benefício do credor, pois, afinal de contas, este possui crédito líquido e certo a receber, consoante Art.797 do CPC
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer a manutenção da penhora quanto as vagas de garagem das matrículas nº. 55.678 e nº. 55.677, com o levantamento da penhora sobre o imóvel de matrícula nº. 55.638 (Id. 190924657).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 185858661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que a parte agravada
concorda
que o imóvel matriculado sob nº. 55.638, localizando na Avenida Humaitá, S/N, Apto. 302, Tropical Castelo Branco, Várzea Grande/MT, CEP: 78110-600, é impenhorável, por se tratar de bem de família, conforme decisão anteriormente reconhecida, embora constando pequeno erro material.

Agora, cinge-se verificar se as garagens matriculadas sob nºs 55.678 e 55.677, também são impenhoráveis, porque na decisão que reconheceu a impenhorabilidade do respectivo apartamento, nada tratou a respeito das respectivas vagas.

Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que os imóveis de matrículas nºs. 55.678 e 55.677 constituem-se de duas vagas de garagem de propriedade do executado/agravante no Condomínio Tropical Castelo Branco, que são autônomas em relação ao apartamento de matrícula nº. 55.638, reconhecido como residência familiar.

Diante disso, não gozam da proteção legal conferida ao bem de família.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser perfeitamente possível a penhora da vaga de garagem, independentemente de a unidade habitacional ser considerada bem de família, consoante dispõe a Súmula nº. 449/STJ: "
A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora
".

Nesse mesmo sentido caminha o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PENHORA SOBRE IMÓVEIS - BEM DE FAMÍLIA - LEI Nº. 8.009/90 – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – VAGA DE GARAGEM – CONSTRIÇÃO CABÍVEL
- MATRÍCULA PRÓPRIA – SÚMULA 449 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A impenhorabilidade de que trata o artigo 1º da Lei n. 8.009/90 exige demonstração inequívoca da destinação residencial e de que é o único imóvel pertencente ao devedor. Não constitui bem de família para efeito de penhora a vaga de garagem com matrícula individualizada (Súmula 449 do STJ).”
(N.U 1011747-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – VERIFICADO – EMBARGOS DE TERCEIROS –
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90) – PENHORA INCIDENTE SOBRE VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA – POSSIBILIDADE (SÚMULA 449 DO STJ)
– custas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – recíprocas e proporcionais – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. De acordo com o disposto no artigo 535, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.
A vaga autônoma de garagem em condomínio, com matrícula própria no registro de imóveis, não é considerada bem de família, sendo, portanto, passível de penhora, nos termos da Súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça
. Quando cada litigante sair vencedor em parte da ação, as custas processuais e honorários sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles, nos termos do art. 20 e 21 do Código de Processo Civil.”
(N.U 0028282-46.2015.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
retificar a matrícula constante da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família, referente ao Apartamento nº. 302, terceiro pavimento, do Condomínio Tropical Castro Branco, situado na Travessa Humaitá, Várzea Grande/MT,
para fazer constar a matrícula sob nº. 55.638
, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, mantendo-se, portanto, a penhora sobre as 2 (duas) vagas de garagem, de matrículas nºs. 55.677 e 55.678, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024